Tribunal: STF
Processo: RE 438166
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. ISS. PARÁGRAFO 2O DO ART. 9O DO   DECRETO-LEI Nº
406/1968. RECEPÇÃO PELA MAGNA CARTA DE 1988. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
INCISO III DO ART. 151 DA CARTA DE OUTUBRO.
O acórdão recorrido, ao
 consignar a incompatibilidade do § 2o do art. 9o do D.L. nº
406/1968 em face do inciso III do art. 151 da Carta de Outubro,
divergiu da pacífica jurisprudência desta colenda Corte sobre o
tema, especialmente do que decidido pela Segunda Turma no julgamento
 do RE 214.414-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso.
Precedentes do
Plenário: REs 236.604 e 220.323, ambos de relatoria do Min. Carlos
Velloso. Outras decisões singulares no mesmo sentido: REs 217.238,
390.621 e 397.794, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 218.055, Rel.
Min. Sydney Sanches; e RE 256.726, Rel. Min. Néri da Silveira.
Agravo regimental a que se nega provimento.